Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-56.2020.8.11.0021
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002301-56.2020.8.11.0021
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINSTERIAL.
01. A competência para reconhecer o benefício da justiça gratuita e, por consequência, conceder isenção ao pagamento das custas processuais, é do juízo da execução penal.
02. No caso, o juízo sentenciante, ao julgar procedente a pretensão punitiva, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais.
03. Diante da possibilidade de alteração da situação financeira do condenado, entre a data da condenação e da execução do decreto condenatório, compete ao juízo da execução penal decidir o pleito de isenção do pagamento de custas processuais.
04. Apelo improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002301-56.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.393.721-50 (APELANTE), ELNATAN OLIVEIRA NERIS - CPF: 048.280.371-10 (ASSISTENTE), JOBSON SILVA FREITAS - CPF: 024.763.421-22 (ASSISTENTE), NATHAN SOUZA SILVA - CPF: 026.638.321-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINSTERIAL.
01. A competência para reconhecer o benefício da justiça gratuita e, por consequência, conceder isenção ao pagamento das custas processuais, é do juízo da execução penal.

02. No caso, o juízo sentenciante, ao julgar procedente a pretensão punitiva, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais.

03. Diante da possibilidade de alteração da situação financeira do condenado, entre a data da condenação e da execução do decreto condenatório, compete ao juízo da execução penal decidir o pleito de isenção do pagamento de custas processuais.

04. Apelo improvido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Ramos de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 1002301-56.2020.8.11.0021, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 14,
caput
, da Lei 10.286/2003 à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito
, bem como ao
pagamento das custas processuais,
nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal (id. 203917881).

Extrai-se, ainda, que o apelante foi absolvido do crime de furto simples, tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, de modo que a irresignação recursal se limita ao pagamento de custas processuais decorrente da condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

De maneira concisa, o apelante, nas
razões recursais
, pretende a isenção do pagamento das custas processuais (id. 203917886).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 203917890).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não

provimento
do recurso (id. 208020685).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Conforme relatado, verifica-se que a irresignação defensiva se limita à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, ao argumento de que é assistido pela Defensoria Pública e, por isso, teria o direito à gratuidade de justiça, com base no art.5°, LXXIV, da Constituição da República/88, e arts. 98 e 99, § 3°, do Código de Processo Civil,
c/c
artigo 32, § 1°, do Código de Processo Penal.

Neste recorte, registre-se trecho da sentença do Juízo
a quo
referente à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais:

Ainda, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP. Consigna-se que eventual pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça será avaliada pelo juízo das execuções penais. A concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

Nesse aspecto, registre-se que “a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento” (TJMT, N.U 0001955-44.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

Assim, em que pesem os argumentos da defesa, o recurso não merece prosperar, pelos próprios fundamentos consignados pelo juízo sentenciante.

Isso porque, julgada procedente a pretensão acusatória, impõe-se ao magistrado a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, haja vista a norma cogente prevista no art. 804 do Código de Processo Penal.

Ademais, compete ao juízo da execução penal conhecer e decidir eventual alegação de hipossuficiência do reeducando, como, inclusive, consignado na sentença recorrida, visto ser possível haver alteração da situação financeira do condenado entre a data da condenação e da execução do decreto condenatório.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1637275 RJ 2016/0296234-5, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Dje 16/12/2016).

Por fim, o patrocínio da Defensoria Pública, embora sugira a hipossuficiência do apelante neste momento, não elide a premissa de que, até a execução da sentença condenatória, poderá haver alteração da situação financeiro apelante,

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rodrigo Ramos de Souza
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024